Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que alguém se sujeite à execução, à exceção dos sucessores do devedor ou do cônjuge ou companheiro do devedor de obrigação solidária por prestação de serviços educacionais, por exemplo, é indispensável que conste do título executivo.
2. O entendimento da Corte Superior de que não se cogita de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual não se aplica às sociedades de advogado, por expressa previsão no art. 15, § 1o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), às quais a lei confere personalidade jurídica própria com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB de sua sede.
3. No caso, sem que ocorra eventual desconsideração da personalidade jurídica, não cabe o direcionamento da execução contra a sociedade unipessoal de advocacia.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.